Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Valdiva Lima da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito c/c indenização por ausência de prestação de serviços advocatícios, sob o fundamento de que não foram comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC. A autora alegava ter contratado verbalmente os réus, efetuado pagamento de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) e não ter recebido a prestação de serviços contratada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a constituição de vínculo contratual entre a autora e os réus; (ii) verificar se os valores pagos pela autora foram recebidos indevidamente pelos réus, caracterizando enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de comprovação da relação contratual entre as partes impede o reconhecimento de vínculo obrigacional, especialmente quando os documentos juntados são ilegíveis, referem-se a terceiros ou à empresa Forttcred, distinta dos réus.
Não há prova de que os valores pagos pela autora tenham sido recebidos pelos réus, tampouco demonstração de qualquer benefício injustificado por parte destes.
A alegação de vínculo entre a empresa Forttcred e os réus não se sustenta por ausência de prova mínima, sendo inadmissível a presunção de responsabilidade sem demonstração inequívoca dos fatos constitutivos.
E-mails não assinados digitalmente e sem comprovação de autenticidade não servem como prova válida para demonstrar a contratação dos serviços ou o recebimento dos valores.
O pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva na apelação é contraditório com a própria petição inicial, revelando falta de dialeticidade e não enfrentando os fundamentos da sentença.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sendo indevido o acolhimento de alegações desacompanhadas de suporte probatório mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Cabe ao autor comprovar a existência de relação jurídica e o efetivo pagamento aos réus, não sendo admissível a presunção de vínculo com base em documentos ilegíveis ou referentes a terceiros.
A ausência de prova do recebimento dos valores e da prestação dos serviços impede o reconhecimento de enriquecimento sem causa.
A ilegitimidade passiva não pode ser arguida contra parte eleita pelo próprio autor na inicial, sob pena de contradição processual e violação à dialeticidade recursal.